Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701116-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MARQUES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 110 da RITRJEDF, indefiro o pedido de sustentação oral. Prossiga-se com o julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator